Tribunal: STJ
Processo: 0803449-68.2020.8.12.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3030142 - MS
(2025/0324818-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: RODRIGO NOBREGA FARIAS - PB010220
GEORGE OTTÁVIO BRASILINO OLEGÁRIO - PB015013
JORGE RIBEIRO COUTINHO GONÇALVES DA SILVA - PB010914
DANIEL SEBADELHE ARANHA - PB014139
CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - PB007119
LUIZA RIBEIRO COUTINHO TEIXEIRA DE CARVALHO -
PB034286
AGRAVADO
: LINDERNEY MACEDO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: TOBIAS FERREIRA PINHEIRO - MS013205
LAIANNE MONTEIRO GOIS - MS014906
JUNIA ELOIZE MUNIZ FERREIRA - MS024404
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do
(redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
RI/STJ
3. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA55552253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 31/03/2026 16:28:18
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 4c636eba-8bcf-45cb-9f76-df50a3fd42b3

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
24/03/2026
30/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA55552253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 31/03/2026 16:28:18
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 4c636eba-8bcf-45cb-9f76-df50a3fd42b3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3030142 - MS
(2025/0324818-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: RODRIGO NOBREGA FARIAS - PB010220
GEORGE OTTÁVIO BRASILINO OLEGÁRIO - PB015013
JORGE RIBEIRO COUTINHO GONÇALVES DA SILVA - PB010914
DANIEL SEBADELHE ARANHA - PB014139
CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - PB007119
LUIZA RIBEIRO COUTINHO TEIXEIRA DE CARVALHO -
PB034286
AGRAVADO
: LINDERNEY MACEDO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: TOBIAS FERREIRA PINHEIRO - MS013205
LAIANNE MONTEIRO GOIS - MS014906
JUNIA ELOIZE MUNIZ FERREIRA - MS024404
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do
(redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
RI/STJ
3. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA55058785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 16/03/2026 17:58:06
Código de Controle do Documento: b48be50d-39eb-4245-b222-c8d80acc8dd1

RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl.
932):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
A agravante sustenta que impugnou especificamente os
fundamentos de inadmissão do recurso especial em suas razões de
agravo. Dessa forma, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso
especial interposto.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso

especial,
uma
vez
que
não
impugnados,
especificamente,
os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso na Corte de origem.
Neste agravo interno, o recorrente não demonstrou ter se insurgido,
na minuta do agravo, contra a decisão que obstou o recurso especial e
que está respaldada nos seguintes fundamentos: (a)
(b)
Súmula 7/STJ;
(c)
Súmula 83/STJ;
Súmula 282/STF.
Documento eletrônico VDA55058785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 16/03/2026 17:58:06
Código de Controle do Documento: b48be50d-39eb-4245-b222-c8d80acc8dd1

Ao agravante impõe-se o ônus de observar o contexto em que os
fundamentos da decisão da Corte de origem foram lançados e impugná-
los, de forma individualizada e específica, o que não ocorreu no caso
dos autos.
Com efeito, para se afastar a aplicação da
não basta
Súmula 7/STJ,
a mera afirmação de não cabimento desse óbice sumular, devendo a
parte apresentar argumentos suficientes a fim de demonstrar que, para o
STJ mudar o entendimento da instância de origem sobre a questão
suscitada, não é necessário reexame de fatos e provas da demanda.
Ressalta-se ainda que a impugnação específica da aplicação da
Súmula n. 83 do STJ exige a efetiva demonstração de que os julgados
apontados na decisão de inadmissão do recurso especial foram
superados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ou de que
exista distinção entre a matéria versada nos autos e aquela utilizada para
justificar a aplicação da referida súmula (AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 1.852.071/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
13/2/2023,
16/2/2023)
Assim, a falta ou a insurgência genérica contra a decisão que não
admitiu o recurso especial, no tempo e modo oportunos, obsta o
conhecimento do agravo. Essa é a determinação contida nos artigos 932,
III, do
e 253, parágrafo único, I, do
(Redação dada
CPC/2015
RI/STJ
pela Emenda Regimental n. 22, de 2016).
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55058785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 16/03/2026 17:58:06
Código de Controle do Documento: b48be50d-39eb-4245-b222-c8d80acc8dd1

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.030.142 / MS
Número Registro: 2025/0324818-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08034496820208120018
0803449682020812001850002
8034496820208120018
803449682020812001850002
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A
ADVOGADOS : RODRIGO NOBREGA FARIAS - PB010220
GEORGE OTTÁVIO BRASILINO OLEGÁRIO - PB015013
JORGE RIBEIRO COUTINHO GONÇALVES DA SILVA - PB010914
DANIEL SEBADELHE ARANHA - PB014139
CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - PB007119
LUIZA RIBEIRO COUTINHO TEIXEIRA DE CARVALHO - PB034286
AGRAVADO
: LINDERNEY MACEDO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : TOBIAS FERREIRA PINHEIRO - MS013205
LAIANNE MONTEIRO GOIS - MS014906
JUNIA ELOIZE MUNIZ FERREIRA - MS024404
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55527795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:50:36
Código de Controle do Documento: 5a78966d-1926-4eed-a0f2-264c17aa3321

AGRAVANTE : ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A
ADVOGADOS : RODRIGO NOBREGA FARIAS - PB010220
GEORGE OTTÁVIO BRASILINO OLEGÁRIO - PB015013
JORGE RIBEIRO COUTINHO GONÇALVES DA SILVA - PB010914
DANIEL SEBADELHE ARANHA - PB014139
CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - PB007119
LUIZA RIBEIRO COUTINHO TEIXEIRA DE CARVALHO - PB034286
AGRAVADO
: LINDERNEY MACEDO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : TOBIAS FERREIRA PINHEIRO - MS013205
LAIANNE MONTEIRO GOIS - MS014906
JUNIA ELOIZE MUNIZ FERREIRA - MS024404
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio Domingues
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:50:36
Código de Controle do Documento: 5a78966d-1926-4eed-a0f2-264c17aa3321